Tribunal: TJDFT
Processo: 0738087-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil e Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigadas. Pessoas jurídicas. Inexistência de bens penhoráveis. Localização. Esgotamento das diligências pelos credores. Frustração. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Teoria menor. Pressupostos. Personalidade jurídica. Óbice à realização da obrigação (CDC, art. 28, §§ 2o e 5o). Evidência. Grupo econômico ou societário. Pessoas jurídicas com identidade de sócio diretor/presidente, similitude de endereços físico e eletrônico e que desenvolvem a mesma atividade econômica. Subsistência de grupo econômico de fato. Direcionamento dos atos executivos. Pressupostos presentes. Imputação de responsabilidade patrimonial às sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. Desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade e legitimidade. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de uma das executadas, incluindo as recorrentes na posição passiva do executivo, aos fundamentos de que, a par da natureza consumerista da relação estabelecida entre as partes, a formação de grupo econômico restara evidenciada, subsistindo similitude das estruturas societárias e indícios de patrimônio pulverizado entre as pessoas jurídicas que integram o conglomerado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, no ambiente de executivo subjacente, o que perpassa pela aferição dos requisitos necessários à aplicação do aludido instituto, com a comprovação de que a empresa devedora utilizara-se das pessoas jurídicas agravantes para esquivar-se de seus compromissos financeiros.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28).
4. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e reputa suficiente apenas a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da fornecedora demandada traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico de sua personalidade jurídica revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face da empresa redirecionada às empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
5. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, restando configurada na hipótese em que evidenciada a similitude de atividades econômicas exercidas, identidade de Diretor/Presidente e de endereços físico e eletrônico.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.